Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por falta de emenda da inicial.
2. Nos termos do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, se a petição inicial não atender aos requisitos dos artigos 319 e 320 do mesmo diploma legal ou apresentar defeitos os quais dificultem o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor corrija ou complete em quinze dias, indicando com precisão os ajustes necessários. Caso o autor não cumpra a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2.1. Precedentes do STJ e Turmário: “‘O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito’ (AgInt no AREsp n. 1.254.657/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE de 3/8/2020).” (AgInt no AREsp n. 1.767.940/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1/12/2021); “A falta de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, que indicou precisamente as adequações a serem realizadas, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento da petição inicial enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito, em conformidade com o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.” (07467065920228070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 13/3/2024).
3. No caso, embora determinada a emenda da inicial para a apelante informar especificamente quais contratos pretende revisar, as cláusulas contratuais entendidas como abusivas, indicando todos os termos dos encargos de normalidade e de mora; e juntar os instrumentos contratuais e planilha de cálculo, especificando o valor controvertido para cada contrato, a emenda não foi satisfeita. 3.1. Segundo consta, a ação foi proposta visando a revisão “de todos os contratos bancários firmados entre as partes – documentos comuns – e de todos os seus acessórios, vinculadas à conta corrente” da apelante. Foi indicado apenas o número da conta-corrente, deixando-se de individualizar os demais contratos. 3.2. Não se olvida que o pedido de exibição dos contratos bancários pode ser feito incidentalmente nos autos, conforme o artigo 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, o pedido deve ser certo e determinado, na forma dos artigos 322 e 324, caput, da norma processual civil. 3.3. Ademais, como assentado na sentença, “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” (artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil). Esse dispositivo legal convalida o entendimento segundo o qual a apelante deve discriminar na petição inicial o contrato e as cláusulas contratuais a serem discutidas. 3.4. O pedido de exibição dos contratos bancários em questão não contém todos os requisitos enumerados no artigo 397 do Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 648, firmou a tese segundo a qual “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (REsp n. 1.349.453-MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJE: 2/2/2015). 4.1. Embora distintas as condições fáticas e jurídicas as quais constituem a ratio decidendi do precedente em questão, voltado aos casos de ação cautelar de exibição de documentos bancários, entende-se ser o caso de incidência do ampliative distinguishing, devendo, portanto, ser aplicada a mesma solução apontada pelo precedente ao caso concreto. 4.2. À luz do entendimento da Corte Cidadã, firmado no precedente retro (Tema Repetitivo n. 648), a apelante carece de interesse processual quanto ao pedido incidental de exibição dos documentos almejados. Isso porque, não restou comprovado o prévio pedido administrativo ao apelado e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. 4.3. Precedente da Casa: “Na linha do entendimento adotado pela Corte Superior, para configurar a presença do interesse de agir, na ação que contempla pedido de exibição de documento, é necessária (i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, (ii) a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, e (iii) o pagamento do custo do serviço. [...] 4. Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 397 do Código de Processo Civil, somados ao cumprimento dos pressupostos estabelecidos pelo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 648, evidenciado está o interesse de agir.” (07051309120248070009, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 2/9/2024). 4.4. Devido à manutenção da sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, resta prejudicada à análise das demais matérias suscitadas pela apelante.
5. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.